Tribunal: STF
Processo: RE 1429222
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A União formalizou recurso extraordinário em face de acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal do Juizado Especial Federal da 3ª Região, que pode ser assim resumido, ao manter a sentença (por seus próprios fundamentos):



    JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de restituição das contribuições previdenciárias incidentes sobre o terço constitucional de férias e sobre o abono pecuniário de férias. (...)



    Em suas razões recursais, alega violação aos arts. 40, caput, e §§ 3º e 12; e 195, § 5º, da Constituição Federal. 



    Sustenta a legitimidade da incidência da contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, em virtude da natureza remuneratória da verba.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem manteve os fundamentos da sentença por entender indevida a incidência da contribuição previdenciária sobre o 1/3 de férias dos autores, em razão da natureza indenizatória da verba. Colho da sentença, mantida em segundo grau, o seguinte trecho elucidativo:



    A Lei n. 8.212/1991, na redação original, dispunha que "os abonos de férias não excedentes aos limites da legislação trabalhista" não integravam o salário-de-contribuição. A norma era omissa quanto ao terço constitucional de férias. 



    Com o advento da Lei n. 9.528/1997, assim restou redigido:



    .......................................................................................................



    A Lei n. 9.711/1998, que acrescentou o item 6 à alínea "e", do referido dispositivo legal, expressamente dispôs que as importâncias recebidas a título de abono pecuniário de férias também não integram o salário-de contribuição:



    .......................................................................................................



    Embora a alínea "d", do § 9º, do art. 28 da Lei 8.212/91, com a redação dada pela Lei 9.528/97, não tenha feito menção expressa ao abono de férias, tenho que a omissão do legislador não pretendeu ensejar a tributação da verba, rompendo tradição há muito consagrada na CLT, e que a inclusão do item 6 à alínea "e" pela Lei 9.711/98 veio apenas para explicitar situação jurídica de não incidência. 



    .......................................................................................................



    Assim sendo, os valores descontados dos autores a título de contribuição previdenciária, incidente sobre o terço constitucional de férias e abono pecuniário decorrente de conversão de férias, são indevidos e devem ser restituídos. 



    A respeito da matéria, o Plenário do Supremo, ao analisar o RE 892.238 (piloto do Tema n. 908/RG), aplicou os efeitos da ausência de repercussão geral à discussão quanto à natureza da verba para fins de incidência da contribuição previdenciária sobre o adicional de férias, a cargo do empregado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A CARGO DO EMPREGADO. ADICIONAL DE FÉRIAS. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAL. AUXÍLIO DOENÇA. HORAS EXTRAS. NATUREZA JURÍDICA DAS VERBAS. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. ENQUADRAMENTO. INTERPRETAÇÃO DA LEI 8.212/1991, DA LEI 8.213/1991 E DO DECRETO 3.038/1999. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 908. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    (RE 892.238, Tribunal Pleno, ministro Luiz Fux, Tema 908/RG, DJe de 13/9/2016, grifei)



    Nesse mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 908. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. EMPREGADO CELETISTA. TERÇO DE FÉRIAS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. MULTA APLICADA. 



    I – Incidência da contribuição previdenciária paga pelo empregado celetista sobre o terço de férias. Alegação de ofensa indireta ou reflexa à Constituição, inviável de ser analisada em recurso extraordinário, por demandar a interpretação de legislação infraconstitucional para aferir sua ocorrência (Tema 908 – RE 892.238-RG). 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).



    (RE 887.660 AgR, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 13/3/2017, grifei)



    Considerado o precedente, descabe o enfrentamento do tema. 



    3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    4. A recurso interposto contra acórdão deduzido na vigência do CPC/73, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC/15. 



    5. Publique-se.



Brasília, 13 de abril de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente